Tribunal: TJDFT
Processo: 0725842-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725842-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA SOARES THURY COSTA EMBARGADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes e juntada de documento, opostos pela agravante em 12/12/2025 (ID. 79507848), por meio do qual aponta erro de fato, omissões e requer a reforma da decisão embargada para determinar baixa da negativação, suspensão de cobranças, manutenção do saldo incontroverso e apresentação de áudios pelos embargados. A embargante informa que o ato judicial impugnado é a decisão de ID. 74583498, de 31/07/2025, que indeferiu a antecipação da tutela recursal por ela formulada. Do breve relato acima, verifica-se a impossibilidade de conhecimento dos embargos declaratórios opostos pela agravante, em virtude de sua intempestividade. Destaco que, de acordo com os artigos 932, inc. III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Portanto, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O prazo para a oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, por força do art. 1.023, do CPC, verbis: “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” No caso em apreço, a embargante expressamente declara que se insurge contra a decisão de ID. 74583498 (de 31/07/2025), sendo oportuno observar que os aclaratórios foram opostos antes da publicação do acórdão de ID. 79424681 (que se deu em 14/12/2025), de modo que não podem ser considerados como dirigidos a este decisum ulterior. Desse modo, é manifesta a intempestividade dos embargos de declaração, opostos em 12/12/2025 contra decisão disponibilizada no DJe de 06/08/2025 (conforme certidão de ID. 74834076), razão pela qual deles não conheço, com apoio nos arts. 932, inc. III, e 1.023, ambos do CPC. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r